Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-29.2017.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante;
II - Embargos declaratórios que não podem ser interpostos visando o reexame da decisão, como pretende o embargante;
III – Prequestionamento anotado, não havendo violação à legislação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS